Tribunal: TJSP
Processo: 2018111-03.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-23
Data de publicação: 2020-02-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000130817
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2018111-03.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é agravante INGRID
TAMIRES DE OLIVEIRA, é agravado SECID - SOCIEDADE EDUCACIONAL
CIDADE DE SÃO PAULO S/C LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 23 de fevereiro de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018111-03.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Guarulhos – 10a Vara Cível
Agte. : Ingrid Tamires de Oliveira
Agda. : SECID Sociedade Educacional Cidade de São Paulo S/C Ltda.
Juiz de 1o Grau: Jaime Henriques da Costa
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 06/02/2020
VOTO No 46.020
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS. EDUCACIONAIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER.
TUTELA DE URGÊNCIA. Ausente a probabilidade do direito
alegado, fica afastada a possibilidade da antecipação da tutela.
Decisão mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 29, que em ação de obrigação de fazer indeferiu a tutela de
urgência.
Pleiteia a agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que ajuizou a demanda em desfavor da ora agravada, a fim de que
esta mantenha a matrícula da autora no 7o período do curso de Odontologia.
Aduz que ingressou na instituição no segundo semestre de 2017, verificando que
iniciou o curso no 2o período, por falta de turma disponível do 1o período.
Menciona que ao verificar tal situação procurou o coordenador do curso que
afirmou não haver prejuízos à aluna, sendo possibilitado cursar as matérias
referentes ao 1o período no decorrer do curso, de forma gradativa. Relata que foi
surpreendida com a negação de sua matrícula no 7o período, sendo remanejada
ao 1o período, o que levará a parar sua linha de aprendizado, considerando que
as matérias no 6o período são teóricas, ao passo que as do 7o período serão
práticas. Tece comentários acerca dos prejuízos ao seu aprendizado. Afirma que
tem a intenção de cursar as matérias do 1o período, todavia que sejam
disponibilizadas nos próximos períodos. Entende que o problema é culpa da ré
que não ofereceu o 1o período quando ingressou na faculdade. Discorre sobre a
presença do fumus boni iuris e do periculum in mora. Pugna pela concessão dos
benefícios da justiça gratuita. Requer a concessão de liminar, a fim de ser
matriculada no 7o período do curso, sendo autorizada a diluição das matérias do
1o período nos semestres subsequentes, até a conclusão do curso e, ao final, o
provimento do recurso.
Relegada a análise da questão ao mérito recursal,
conforme decisão de fls. 36, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018111-03.2020.8.26.0000 -Voto no
3
do CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
Inicialmente, no que tange ao pedido de concessão
dos benefícios da justiça gratuita, verificado a existência de pleito idêntico
pendente de análise junto ao Juízo a quo, autorizo o manejo do presente recurso
sem recolhimento do preparo recursal.
O recurso não merece prosperar.
Com efeito, o Código de Processo Civil de 2015 rege a
matéria objeto deste recurso por meio das disposições contidas no art. 300 do
CPC/2015, sendo e expresso ao estabelecer que:
“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver
elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo
de dano ou o risco ao resultado útil do processo.” (g.n.)
A probabilidade do direito para a concessão da tutela
antecipada é aquela que, em virtude das provas apresentadas, traz elementos
para que o juiz se convença da possibilidade daquele direito somado ao perigo de
dano ou ao risco ao resultado útil do processo para que não torne a espera
prejudicial ou imprestável.
Neste sentido nos ensina o professor Daniel Amorim
Assumpção Neves (in Novo Código de Processo Civil Comentado, ed.
JusPodivm, 2016) o seguinte:
“A concessão da tutela provisória é fundada em juízo de
probabilidade, ou seja, não há certeza da existência do direito
da parte, mas uma aparência de que esse direito existia. É
consequência natural da cognição sumária realizada pelo juiz
da concessão dessa espécie de tutela. Se ainda não teve
acesso a todos os elementos de convicção, sua decisão não
será fundada na certeza, mas na mera aparência
ou
probabilidade do direito existir.” (Fls. 461).
(...) Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela
cautelar como para a tutela antecipada exige-se o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018111-03.2020.8.26.0000 -Voto no
4
convencimento do juiz da existência de elementos que
evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra
qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma
probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de
tutela cautelar e de tutela antecipada.
O legislador não especificou que elementos são esses capazes
de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária,
a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o
convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência
passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o
direito ao caso concreto em favor da parte se estiver
convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade
das alegações de fato da parte.” (Fls. 476).
E no dizer de Teresa Arruda Alvim Wambier (e outros
autores, Primeiros Comentários ao Novo Código de Processo Civil, p. 498, RT,
2015) “só é possível cogitar de tutela de urgência se houver uma situação
crítica, de emergência. Dessa forma, a técnica processual empregada para
impedir a consumação ou o agravamento do dano que pode consistir no
agravamento do prejuízo ou do risco de que a decisão final seja ineficaz no
plano dos fatos, que geram a necessidade de uma solução imediata é que
pode ser classificada como a tutela de urgência. É, pois, a resposta do
processo a situação de emergência, de perigo, de urgência.”
Analisando detidamente os autos, verifica-se que as
alegações da agravante não se mostram suficientes para a concessão da liminar
neste instante, inclusive pela falta do contraditório e por haver dúvidas quanto ao
todo alegado.
De fato, a agravante defende a possibilidade de
continuidade do curso de Odontologia no 7o período, alegando que não há
prejuízos na diluição das matérias do 1o período nos semestres subsequentes.
Todavia, bem andou o ilustre magistrado ao decidir a
questão nos seguintes termos:
“(...)
Quanto ao pleito liminar, a matéria aqui discutida pode ou não estar
relacionada a aspectos estritamente pedagógicos, situação que por
ora recomenda a instauração do contraditório.
Assim, indefiro desde logo a liminar.” (fls. 29)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2018111-03.2020.8.26.0000 -Voto no
5
De fato, a regulação da matrícula dos alunos em
determinados semestres do curso, a prima facie, demonstra tratar-se de questão
pedagógica, não sendo possível a concessão da medida sem o devido
contraditório.
Há de se ressaltar que a própria agravante afirmou que
a partir do 7o semestre há disciplinas práticas, que envolvem o atendimento a
pacientes. Logo, por prudência, mostra-se necessária a manifestação da parte ré,
sendo possível a reanálise da medida pelo Juízo a quo após a contestação.
Assim, ausente a demonstração da probabilidade do
direito alegado, fica afastada a possibilidade da antecipação da tutela neste
momento.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
assinatura Eletrônica